Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CAUSA DE VALOR MUITO BAIXO. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 85, §8o do CPC reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
2. Em atenção ao trabalho do procurador do Distrito Federal, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza e, ainda, considerando o zelo profissional, o tempo do procedimento, o lugar da prestação do serviço e a falta de complexidade da causa, mostra-se adequada a fixação dos honorários em R$ 3.500,00 (três mil reais)
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.